Tribunal: TJSP
Processo: 1051431-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051431-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABRICA DE VASSOURAS SAO JORGE LTDA, é embargada FLAVIA ROBERTA
CAPUANO GENNARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051431-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45480 morf
2
Embargos n.o 1051431-86.2019.8.26.0100/50000
Embargante:
Fábrica de Vassouras São Jorge Ltda.
Embargadas:
Flávia Roberta Capuano Gennari; CBR 021
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca:
São Paulo (20a Vara Cível Central)
Juiz(a):
Raquel Machado Carleial de Andrade
VOTO N.o 45.480
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que há, sim,
demonstração suficiente de fatos constitutivos do direito da autora.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051431-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45480 morf
3
o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do
CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica